Tribunal: STF
Processo: Rcl 61004
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 1.	Jenifer Eloise Eger Cardozo opôs embargos de declaração de decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação por entender  não configurada a alegada usurpação da competência.

A embargante aponta omissão no ato embargado em relação à impertinência, ao caso, da orientação firmada no Tema n. 181/RG.

Requer seja sanada a pecha apontada.

É o relatório. 
 
2. Os embargos de declaração, protocolados por advogada constituída, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.

Estão ausentes os pressupostos de embargabilidade aptos ao cabimento do presente recurso.

A embargante busca, a pretexto de sanar eventual omissão na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, fato esse inacolhível na via recursal eleita.

Rememoro as razões de decidir que invoquei para negar seguimento à reclamação:

[...] A decisão recorrida fundou-se em entendimentos firmados por esta Suprema Corte na sistemática da repercussão geral (Tema 181). 
O artigo 1.042 do CPC é de clareza meridiana ao dispor que não cabe agravo em recurso extraordinário para questionar decisão assentada em entendimento firmado em regime de repercussão geral.
Não há que se falar, portanto, em usurpação da competência desta Suprema Corte para apreciar recurso manifestamente inadmissível.
Não é outra a trilha percorrida pela jurisprudência deste Tribunal, a qual tem reiteradamente afirmado que o Enunciado n° 727 da Súmula desta Corte não se aplica casos em que o órgão judiciário de origem nega trânsito a agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão que aplica entendimento firmado em sede de repercussão geral (embargos de declaração em reclamação nº 31.118/MG, Ricardo Lewandowski; agravo regimental em reclamação nº 37.973/GO, Luiz Fux).
Acertada, portanto, a inadmissão do agravo em recurso extraordinário manejado pela parte reclamante.

Conforme explicitado, contra a decisão que obstou o processamento de recurso extraordinário foi interposto recurso manifestamente inadmissível. O recurso cabível era o agravo interno e, no entanto, foi interposto agravo em recurso extraordinário. Assim sendo, sequer cabe discutir acerca da correição da aplicação do tema de repercussão geral pelo órgão reclamado.

3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.

4. Intime-se. Publique-se 

Brasília, 22 de novembro de 2023.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente